Tribunal: TJBA
Processo: 8003424-05.2025.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003424-05.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
CLEONIO DE AGUIAR ANDRADE FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado pela Associação Alphaville Litoral Norte 3 contra o Município de Camaçari, visando afastar a exigência de prova de quitação de tributos como condição para o processamento do pedido de alvará de construção (Processo Administrativo nº 04262.22.09.068.2024). O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora processe o pedido e apresente resposta técnica e fundamentada, independentemente da comprovação de quitação tributária, mantendo, contudo, a exigência de observância das demais normas urbanísticas e administrativas locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município pode condicionar a análise e expedição de alvará de construção à apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, em face de eventual inadimplência tributária do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de quitação de tributos como condição para o exercício de direito administrativo, como a expedição de alvará de construção, configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária (sanção política), vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4.
A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios para a cobrança de seus créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, não podendo utilizar restrições administrativas para compelir o pagamento.

5.
O poder de polícia municipal deve limitar-se à verificação dos requisitos técnicos e urbanísticos do projeto, não podendo ser desvirtuado para fins de arrecadação tributária.

6.
A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com as Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF, que proíbem a interdição de atividades, apreensão de mercadorias ou imposição de restrições administrativas como meio de cobrança de tributos.

7.
A jurisprudência dos tribunais pátrios reafirma esse entendimento, reconhecendo a ilegalidade de condicionar a emissão de alvarás, licenças e “habite-se” ao pagamento de débitos fiscais (TJCE, Remessa Necessária Cível nº 0024253-91.2016.8.06.0117; TJGO, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5669273-83.2019.8.09.0051; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0562081-85.2015.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

REMESSA NECESSÁRIA

D
ES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
O Município não pode condicionar o processamento ou a expedição de alvará de construção à apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, sob pena de configurar sanção política vedada.

2.
O poder de polícia administrativa deve se restringir ao exame dos requisitos técnicos e legais do licenciamento, sem utilização como instrumento de coerção para cobrança de tributos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; TJCE, Remessa Necessária Cível nº 0024253-91.2016.8.06.0117; TJGO, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5669273-83.2019.8.09.0051; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0562081-85.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003424-05.2025.8.05.0039
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI - BA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora